Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-69.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702210-69.2018.8.07.0005 RECORRENTES: ESPÓLIO DE ARTEMISA RODRIGUES IPIRANGA, ESPÓLIO DE ANICETO RODRIGUES PINTO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ARLINDO PINTO RECORRIDO: JORDELINA DIAS ROCHA DO NASCIMENTO, JOSE BORGES DO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NEGADA CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES AFASTADAS. LAUDO PERICIAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HOMOLOGAÇÃO CABÍVEL. DANOS MORAIS E AMBIENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLEITOS INDENIZATÓRIOS INDEFERIDOS. SUCUMBÊNCIA PARCIAL CONSTADA. REDISTRIBUIÇÃO VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. 1. Ao juiz da causa, como destinatário da prova, compete a incumbência de apreciar a necessidade ou não de promover a instrução probatória para formação de seu convencimento, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias e, nestes casos, não há que se falar em cerceamento de defesa, conforme precedente. 2. Uma vez que não se vislumbra identidade entre os mesmos elementos das citadas ações, deve ser afastada a preliminar de violação à coisa julgada. 3. In casu, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação do perito em tela, que é profissional devidamente habilitado, nos termos do §1o do artigo 156 do CPC, e equidistante entre as partes. Sem contar que as conclusões expostas mostram-se condizentes com trabalhos desenvolvidos no decorrer da marcha processual, estando, pois, em sintonia com o arcabouço probatório produzido, nos moldes das diretrizes preconizadas pelo juízo de origem. 4. Ao não restarem evidenciados os requisitos necessários para responsabilização civil da parte apelada pelos alegados danos morais e ambientais, deve ser rechaçado o pleito indenizatório vindicado. 5. Por restar demonstrada a sucumbência parcial da parte apelada quanto à ação originária, cabe a redistribuição dos honorários de sucumbência, nos termos do caput do artigo 86 do Código de Processo Civil. 6. Preliminares de cerceamento do direito de defesa e de ofensa à coisa julgada afastadas; apelação conhecida e provida em parte. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 398, 502 e 503, §§ 1o e 2o, todos do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa à coisa julgada material. Pugnam, ainda, pela redistribuição da sucumbência em proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para os recorridos e 25% (vinte e cinco por cento) para os recorrentes ou em pelo menos 50% (cinquenta por cento) para cada parte sucumbente. Em contrarrazões, os recorridos pedem a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos aos recorrentes, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 398, 502 e 503, todos do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) 2. Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida revogação dos benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos aos recorrentes, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030